Tribunal: STF
Processo: Rcl 39774
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos nº 0704487-82.2019.8.07.0018, que ao deferir o bloqueio e sequestro de verbas públicas em decisão que concede tutela de urgência, teria ofendido o decidido no julgamento da ADC 4.
    Narra-se que na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar que o reclamante efetue matrícula do menor beneficiário na rede pública de ensino, em período integral, em estabelecimento de ensino próximo à sua residência ou custeie estabelecimento particular de ensino enquanto não houver vaga (eDOC 1, p. 2).
    Afirma-se que, inicialmente, a tutela de urgência foi indeferida, contudo, em agravo de instrumento, o TJDFT acatou o pedido e determinou o bloqueio de verbas públicas e a expedição de alvará de levantamento, em flagrante ofensa ao decidido na ADC 4 (eDOC 1, p. 3).
    Aduz-se com a impossibilidade de deferir-se bloqueio e sequestro de verbas públicas em processo não sentenciado (eDOC 1, p. 4). 
    Por fim, articula com a violação também ao Tema 548, cuja controvérsia refere-se se é autoaplicável o inciso IV do art. 208 da Constituição Federal — dispositivo que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficiente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Conforme já dito quando da análise do pedido liminar, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento das decisões proferidas em tema de repercussão geral (Tema 548) e em ação de controle concentrado (ADC 4). 
    Referente ao Tema 548 e adentrando ao caso concreto, verifica-se que, a decisão ora reclamada foi interposta em sede de concessão te tutela de urgência em agravo de instrumento, passível de recurso ou, ainda, de reforma.
    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação, cujo paradigma seja Tema de repercussão geral, antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio , nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se)
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No julgamento da ADC nº 4, DJe de 15.10.2008, o Plenário, por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 (“Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.).
    Tal decisão traduz a impossibilidade de prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que tenha como pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494/97 e que implique reclassificação ou equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens pecuniárias, outorga ou acréscimo de vencimentos, pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, ou exaustão, total ou parcial, do objeto de demanda respeitante a qualquer de tais situações (cf. Rcl nº 1.514/RS e Rcl nº 1.749/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Ocorre que é antiga e persistente a jurisprudência do STF em afirmar a não incidência dos efeitos vinculantes da referida decisão aos casos em que o provimento antecipado é concedido em sede de sentença definitiva: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4/DF. DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I Esta Corte, na ADC 4/DF, Rel. para o acórdão Min. Celso de Mello, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997, que trata de restrições à concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública. II Os atos reclamados por consubstanciarem sentença de mérito, não guardam identidade material com a decisão tida como afrontada. III - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 7.620 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski dest. Acresc.)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. EVENTUAL AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4-MC/DF. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 729/STF. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão proferida por esta Corte na ADC 4- MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997. II Ausência de identidade material entre o caso aludido e a decisão tida como afrontada. III A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski dest. acresc.) 
    Oportuno, por fim, advertir o cuidado que deve marcar a análise das reclamações nas quais se alegue ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 4. A subtração do poder geral de cautela dos magistrados é exceção que deve observar os restritos limites decididos por esta Corte, e que, repito, dizem respeito às decisões que impliquem "reclassificação ou equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens pecuniárias, outorga ou acréscimo de vencimentos, pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público”.
    A propósito, essa é a orientação da Corte. Em outras oportunidades, enfatizou-se o acerto de pronta correção, por intermédio de decisões antecipatórias contra a Fazenda Pública, quando havia, fora daquelas hipótese previstas nas limitadas situações das quais cuida a ADC nº 4, ilegalidade por sanar. 
    Nesse sentido, cito, por todos: 
    “1. Agravo regimental em Reclamação. 
    2. Decisão reclamada que concedeu antecipação de tutela para determinar a incorporação aos vencimentos dos membros da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará o percentual de 11,98%. 
    3. A decisão agravada negou seguimento à reclamação sob o fundamento de que a questão de fundo discutida na decisão reclamada estaria em consonância com a reiterada jurisprudência deste Tribunal, a partir do precedente julgado na ADI 1.797/PE.
    4. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 3763 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11.04.2008) 
    Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente